Tribunal: TJSP
Processo: 1029218-33.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ções de pensão com aplicação da correção monetária correspondente ao IPC dos meses de março e abril de 1990 – Possibilidade – Aplicação do Dec. Est. 33.530/1959, ainda em vigor, bem como da Lei Est. 9.343/1996 c/c o § 8o, art. 40, da Constituição Federal – Lei no 200/1974 que resguardou aos servidores admitidos até a data de sua vigência o direito à complementação de aposentadoria assegurada pela Lei Estadual no 4.819/58 – Apelação provida.

TEMA 810 – LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADINs nos 4.357 e 4.425 – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital comprometido, resolvido por essa Corte no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) – Adoção do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Especial). JUROS MORATÓRIOS – Na relação jurídica não-tributária a fixação seguirá pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Honorários ADVOCATÍCIOS – Condenação ilíquida – Arbitramento diferido à fase de liquidação – Art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil.
(TJSP; Apelação Cível 1029218-33.2019.8.26.0053; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/05/2020; Data de Registro: 06/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/05/2020

Data de publicação:

06/05/2020

Ementa:
PREVIDÊNCIA DE FERROVIÁRIOS – Pensionista de servidor oriundo do quadro funcional da extinta FEPASA – Pretensão ao reajustamento de complementações de pensão com aplicação da correção monetária correspondente ao IPC dos meses de março e abril de 1990 – Possibilidade – Aplicação do Dec. Est. 33.530/1959, ainda em vigor, bem como da Lei Est. 9.343/1996 c/c o § 8o, art. 40, da Constituição

Ementa:
PREVIDÊNCIA DE FERROVIÁRIOS – Pensionista de servidor oriundo do quadro funcional da extinta FEPASA – Pretensão ao reajustamento de complementações de pensão com aplicação da correção monetária correspondente ao IPC dos meses de março e abril de 1990 – Possibilidade – Aplicação do Dec. Est. 33.530/1959, ainda em vigor, bem como da Lei Est. 9.343/1996 c/c o § 8o, art. 40, da Constituição Federal – Lei no 200/1974 que resguardou aos servidores admitidos até a data de sua vigência o direito à complementação de aposentadoria assegurada pela Lei Estadual no 4.819/58 – Apelação provida.

TEMA 810 – LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADINs nos 4.357 e 4.425 – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital comprometido, resolvido por essa Corte no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) – Adoção do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Especial). JUROS MORATÓRIOS – Na relação jurídica não-tributária a fixação seguirá pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Honorários ADVOCATÍCIOS – Condenação ilíquida – Arbitramento diferido à fase de liquidação – Art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil.